Tribunal: STF
Processo: ARE 1446226
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. EQUIPARAÇÃO A FILHO. CONSTITUCIONALIDADE DO § 6º DO ART. 23 DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.271. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal do Paraná:



    “Pois bem, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no Tema 732: (...) O Plenário do STF, no julgamento conjunto das ADIs 4.878 e 5.083, tendo como relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, no mesmo sentido do entendimento esposado pelo STJ, assim decidiu, com trânsito em julgado em 05/03/2022: (...) Na sequência, julgadas as ADIs 4.878 e 5.083, o STF prosseguiu no julgamento do RE 1.164.452/RS, conforme decisão monocrática do Min Dias Toffoli, publicada em 22/03/2022: (...) Conclui-se, portanto, que a tese firmada pelo STJ no Tema 732 resta mantida. Outrossim, no caso, houve a apresentação de cópia do Termo de Guarda no evento 1.8, que comprova que a falecida possuía a guarda da parte autora, desde 01/08/2016, e a dependência econômica. Nesses termo, a autora faz jus ao benefício de pensão por morte desde a data do óbito, nos termos do inciso I do art. 74 da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela lei vigente à época, até seus 21 anos de idade” (fls. 2-4, e-doc. 31).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega contrariado o § 6º do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assevera a “impossibilidade de se conceder o benefício de pensão por morte a menor sob guarda relativamente aos óbitos ocorridos a partir da vigência da EC nº 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, sob pena de ofensa direta ao disposto no §6º, do art. 23, da referida Emenda” (fl. 2, e-doc. 33).



    Sustenta “reputa(r)-se declaratório de inconstitucionalidade o acórdão ora recorrido, pois afasta a incidência da norma prevista no art. 23, §6º, da Emenda Constitucional" (fl. 3, e-doc. 33).



    Salienta que “a vedação da equiparação do menor sob guarda ao filho, a partir de 14/11/2019, ganhou status de norma constitucional ante o art. 23, § 6º, da Emenda Constitucional n. 103/2019. (...) Nesse ponto, há de se salientar que o texto da EC nº 103/2019 não foi objeto da ADI nº 4.878 do STF, como assentado na Ementa do acórdão prolatado naquela ADI” (fl. 16, e-doc. 33).



    Alega que, “por força do artigo 2º, da CF/88, não cabe ao Poder Judiciário legislar estender a concessão de pensão por morte ‘ao menor sob guarda’ em contrariedade a novel legislação constitucional, sendo essa missão constitucional do Poder Legislativo, máxime quando se trata de regras editadas pelo poder constituinte derivado no artigo 23, §6º, da EC n. 103/2019” (fl. 20, e-doc. 33).



    Pondera que, “na guarda os pais do menor estão vivos e em pleno exercício do pátrio poder, o que faz com que o menor não perca a condição de seu dependente para fins previdenciários, ao contrário da tutela, onde os pais biológicos encontram-se ausentes ou mortos e, nessa situação, os menores estarão amparados pela lei previdenciária porque ocorrendo o falecimento dos pais ou decaindo estes do pátrio poder, os mesmos poderão ser postos sob tutela e aí, nesta situação, serão considerados dependentes do segurado tutor” (fl. 23, e-doc. 33).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 37).



    O agravante enfatiza que “os pedidos formulados nas ADIs 4.878 e 5.083 não contemplaram a redação do art. 23 da EC nº 103/2019, razão pela qual não se procedeu à verificação da constitucionalidade do mencionado dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda” (fl. 2, e-doc. 39).



    Realça que “não se trata de hipótese de aplicação do Tema 1.028 do STF, uma vez que a norma em debate - art. 23, 6º, da EC 103/2019 - não é norma infraconstitucional” (fl. 3, e-doc. 39).



    Pede “seja o presente agravo interno provido, com a reforma da r. decisão agravada e a consequente admissão do recurso extraordinário” (fl. 28, e-doc. 39).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    O pedido formulado pelo agravante no recurso extraordinário é “para, reconhecendo-se a constitucionalidade do §6º, do art. 23, da Emenda Constitucional n. 103/2019 e violação direta à Constituição Federal, declarar-se a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda após a vigência da EC nº 103/19, com a consequente improcedência do pedido” (fl. 26, e-doc. 33).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo, em caso idêntico:



    “Anote-se que, conforme destacado no julgamento dos embargos declaratórios, ‘os pedidos formulados nas ADIs 4.878 e 5.083 não contemplaram a redação do art. 23, § 6º, da EC nº 103/2019, razão pela qual não se procedeu à verificação da constitucionalidade do mencionado dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda’, pelo que permanece aplicável a referida norma constitucional até eventual deliberação do Plenário em sentido contrário.



    No tocante à declaração de inconstitucionalidade das ‘disposições da EC nº 103/2019 sobre pensão por morte’, observa-se que nesta Corte tramita a ADI nº 6.271/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se analisará, dentre outras questões, a constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    Logo, tendo em vista que o resultado do julgamento da referida ação direta poderá influenciar no julgamento do presente caso, determino a devolução dos autos à origem, para que se aguarde o julgamento das mencionada ADI nº 6.271/DF. (...)



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.271/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta” (RE n. 1.443.099, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 27.6.2023).



    5. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal do Paraná para se aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271 e, na sequência, seja aplicada ao caso a conclusão judicial firmada por este Supremo Tribunal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora